Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-46.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução n. 140/2015 disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante não aufere remuneração mensal líquida superior ao limite previsto na regulamentação citada. Ademais, o réu/apelante é representado nos autos pela Defensoria Pública, o que resulta em presunção de sua hipossuficiência.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
3. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta.
4. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade de prestar os alimentos, de modo que o percentual fixado na sentença (50 % do salário mínimo), não se mostra excessivo para o apelante e atende, de modo proporcional e razoável, às necessidades dos alimentandos.
5. Recurso conhecido e não provido.